Tribunal: STF
Processo: HC 243331
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Denúncia pela prática dos crimes do art. 15 da Lei 10.826/2003, e arts. 129, 147 e 163, do Código Penal. 4. Imposição de monitoramento eletrônico. Necessidade e adequação comprovados. 5. Agravo regimental desprovido.